Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704841-73.2020.8.07.0018 RECORRENTRE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. COMPLEMENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. VERIFICADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE OMISSÃO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES RELEVANTES APRECIADAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. IMPEDIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS. EXCESSO VERIFICADO. DECOTE POSSÍVEL. PRELIMINAR PREJUDICADA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. 1. A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitado pela parte apelada em relação ao apelo do IBRAE, não merece guarida, já que do confronto entre as razões do recurso apresentado e os motivos decisórios utilizados pelo d. Sentenciante, constata-se, sem qualquer dificuldade, que o apelante observou estritamente o princípio da dialeticidade, posto que impugnou os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma. 2. A prática do ato processual, no caso, apresentação de contrarrazões pela recorrida, evidencia a ocorrência da preclusão consumativa, inviabilizando a apreciação da segunda peça ofertada pela parte apelada, visando complementar as contrarrazões. 3. Em que pese a tese suscitada pelo Parquet, a respeito da suposta ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, verifica-se que os titulares do direito vindicado são identificáveis e o objeto é divisível, havendo como inferir, em abstrato, uma relação jurídica base que os une. 4. Além do mais, a ilegitimidade da Defensoria Pública para ajuizar a ação civil pública somente poderá ser reconhecida em situações excepcionais, à luz do caso concreto, em que se mostrar evidente o descompasso entre os interesses e direitos defendidos por meio da ação civil pública e a atribuição constitucional da Defensoria Pública. 5. Não bastasse, nos termos do que decidido em sede de repercussão geral no Tema 607/STF, “A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas”. 6. Rejeita-se a tese de omissão na prestação jurisdicional na hipótese em que o julgador apreciou as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, pois não está obrigado, atendido o requisito anterior, a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, sobretudo quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. 7. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, a teor do que dispõe o art. 492 do CPC (princípio da congruência) e, sendo assim, constata-se, na espécie, excesso na decisão recorrida, o qual, caso mantida a sentença, deverá ser decotado. 8. A respeito da pretensão de se ver anulada questão de concurso público, é cediço que a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado segundo o qual o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora, muito menos se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, uma vez que a sua atuação restringe-se ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público. 9. No caso concreto, convém destacar que a discussão vai além da simples análise a respeito do critério de correção utilizado pela Banca Examinadora. Isso porque, a Defensoria Pública fundamenta a sua causa de pedir, essencialmente, na alegação de violação da isonomia, aduzindo, em síntese, que, relativamente ao mesmo certame, determinada questão teria sido anulada por força de decisão judicial e idêntica questão teria sido mantida válida em provas para outras especialidades desse mesmo concurso público. 10. A questão impugnada, nos termos da justificativa oficial apresentada pela Banca Examinadora e à luz das provas dos autos, tem por fundamento norma prevista expressamente no conteúdo programático do certame, inviabilizando a intervenção judicial, sob pena de violação da autonomia didática conferida às bancas organizadoras e, por consequência, ao poder executivo na realização dos seus concursos públicos. 11. Não há como estender os efeitos de sentença individual para candidatos que não integraram a lide, pois a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, nos estritos termos do que dispõe o art. 506 do CPC. 12. Ademais, a sentença proferida no processo paradigma invocado pela Defensoria Pública sequer anulou a questão impugnada, limitando-se a conferir os respectivos pontos à candidata demandante. Acrescenta-se que, embora tenha havido informação naqueles autos a respeito de desacordo da questão impugnada em relação à norma aplicável ao caso, certo é que a defesa técnica da entidade organizadora do certame, em sede de contestação, limitou-se a requerer que a questão fosse reapreciada pela própria Banca Examinadora. 13. Concluir pela invalidade da questão impugnada implicaria, necessariamente, por substituir a Banca Examinadora na análise dos critérios utilizados para a correção da prova, matéria esta reservada ao mérito administrativo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário. 14. Em razão do julgamento de improcedência do pedido de anulação da questão impugnada, embora reconhecido, em capítulo próprio, o julgamento ultra petita na parte da sentença recorrida que proibia a desclassificação dos candidatos por ausência de pontuação suficiente, por óbvio que aludida preliminar resta prejudicada. 15. Recursos de apelação e remessa necessária conhecidos. Preliminares de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública e de omissão na prestação jurisdicional rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita prejudicada. Apelações e remessa necessária providos. 15. Recursos de apelação e remessa necessária conhecidos. Preliminares de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública e de omissão na prestação jurisdicional rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita prejudicada. Apelações e remessa necessária providos. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 3o e 6o, inciso II, ambos da Lei Distrital 4.949/2012, sob o argumento de que a fórmula efetivamente utilizada para que as notas fossem recalculadas não encontra guarida no edital do certame, de sorte que se questiona a inércia quanto à necessária publicação de novo regramento claro e expresso sobre a distribuição dos pontos aos candidatos, o que seria hipótese de anulação de questões, providência imprescindível à garantia da legalidade do procedimento. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral (Tema 485), discorre sobre o princípio da isonomia que permite que qualquer cidadão tenha acesso aos cargos públicos através de provas e títulos. Todavia, deixa de indicar qual o artigo da Constituição teria sido violado pelo acórdão impugnado. Em contrarrazões o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 3o e 6o, inciso II, ambos da Lei Distrital 4.949/2012, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação pela turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do ST. Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois a aludia lei dita por violada é local, sendo, portanto, inviável a sua apreciação na via eleita, por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão Geral. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1340249 ED Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 4/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003